Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. O pedido de uniformização de jurisprudência não foi objeto das razões recursais e o incidente foi suscitado depois do acórdão prolatado, impondo-se reconhecer que não atendeu ao disposto no art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que estabelece: “O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; [...].”
2. O incidente tem por objeto dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material, com caráter nitidamente preventivo, “não podendo referido incidente ser manejado pela parte com o claro objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável [...].” (Acórdão 797903, 20130710281347UNJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 16/6/2014, publicado no DJE: 27/6/2014. Pág.: 232).
3. Ademais, o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe: “O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso.”
4. Destarte, o incidente de uniformização de jurisprudência não é admitido para a reforma de decisão colegiada.
5. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.